Tribunal: TJBA
Processo: 8005295-56.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8005295-56.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: CARMELITA SOARES DE ARAUJO

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE FALCAO RIOS

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. MÉRITO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES DE CLASSE (GEAC). DISCUSSÃO SOBRE A EXIGIBILIDADE DO TÍTULO JUDICIAL. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Ente Público Estadual contra decisão interlocutória que, em sede de cumprimento de sentença originado de mandado de segurança coletivo, acolheu parcialmente a impugnação apresentada pela Fazenda Pública. A controvérsia central reside na pretensão do Executado em declarar a inexigibilidade da obrigação de implantar a Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe (GEAC) sob a alegação de incompatibilidade com o regime de subsídio instituído por lei estadual, bem como na forma de cálculo da referida verba em relação ao Piso Nacional do Magistério, suscitando a tese de "liquidação com dano zero".

II. Questão em discussão

2. Saber se houve ofensa ao princípio da dialeticidade recursal apta a impedir o conhecimento do recurso.

3. Analisar a viabilidade de rediscussão, em sede de cumprimento de sentença, da compatibilidade entre a GEAC e o regime remuneratório de subsídio, frente à coisa julgada material.

4. Verificar se a base de cálculo da gratificação deve ser absorvida pelo valor do Piso Nacional do Magistério ou se deve incidir sobre o vencimento/subsídio, conforme determinado no título executivo judicial.

III. Razões de decidir

5. A preliminar de ausência de dialeticidade deve ser rejeitada quando as razões recursais, ainda que repitam argumentos da defesa apresentada na origem, são suficientes para impugnar os fundamentos da decisão recorrida e demonstrar o interesse na reforma, permitindo o pleno exercício do contraditório.

6. A questão referente à compatibilidade da GEAC com o regime de subsídio foi expressamente enfrentada e decidida na fase de conhecimento do mandado de segurança coletivo, operando-se a preclusão máxima pela coisa julgada material, o que impede sua renovação na fase executiva sob o argumento de inexigibilidade do título ou de aplicação de precedentes genéricos sobre unicidade de subsídio.

7. O título executivo judicial determinou a implantação da vantagem no percentual de 31,18% sobre o vencimento/subsídio, não sendo admissível, na fase de liquidação ou cumprimento, alterar a metodologia para considerar a gratificação como integrante do Piso Nacional do Magistério para fins de absorção, sob pena de violação à fidelidade da execução ao título e à imutabilidade da sentença.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. É vedada a rediscussão, na fase de cumprimento de sentença, de matérias já decididas no processo de conhecimento e protegidas pela coisa julgada material, inclusive quanto à compatibilidade de verbas remuneratórias com o regime de subsídio. 2. A base de cálculo definida no título executivo judicial deve ser estritamente observada, não cabendo interpretação na fase executiva que resulte em alteração do comando da sentença sob o pretexto de adequação ao Piso Nacional do Magistério."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVI; CF/1988, art. 39, § 4º; CPC, art. 508; CPC, art. 525, §§ 12 e 14; CPC, art. 535, § 5º; Lei Federal nº 11.738/2008.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, MS Coletivo nº 8019104-26.2020.8.05.0000 (Título Executivo).

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 8005295-56.2026.8.05.0000
, em que figura como Agravante o
ESTADO DA BAHIA
e como Agravada
CARMELITA SOARES DE ARAUJO
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
REJEITAR A PRELIMINAR
e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do Voto do Relator, parte integrante deste julgado.

Sala de Sessões,

Presidente

Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo

Relator

Procurador(a) de Justiça